Tribunal: TJPA
Processo: 0802440-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802440-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA, SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MADEIRA. LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a restituição de madeira apreendida pela Secretaria de Meio Ambiente de Marabá, sustentando o agravante a regularidade da Guia Florestal e da Nota Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Guia Florestal e a Nota Fiscal apresentadas pelo agravante conferem a legitimidade ao transporte da madeira apreendida, considerando-se a presunção de veracidade dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas coligidas, notadamente o relatório da Polícia Rodoviária Federal, evidenciam irregularidade na Guia Florestal, apontando que o local de extração da madeira era diferente daquele autorizado no documento.
4. A presunção de legitimidade e veracidade dos autos de infração não foi afastada pelas provas dos autos, corroborando a regularidade da autuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

" "Tese de julgamento: "A presunção de veracidade do auto de infração ambiental prevalece, quando não elidida por prova em sentido contrário"".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008575-64.2013.8.14.0005; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806518-11.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Madeireira Rancho da Cabocla LTDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo nº 0801614-87.2022.8.14.0028) impetrado em face do
Secretária Municipal de Meio Ambiente de Marabá,
indeferiu a liminar o pedido de tutela de urgência pleiteada na inicial.

O recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar da tutela antecipada em razão de não haver quaisquer indícios de que a Guia Florestal e a Nota Fiscal estavam acobertando o transporte de madeira de origem ilícita o que evidencia a plausibilidade do direito alegado.

Assevera a ilegalidade das autuações quando embasadas tão somente na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal diante do preenchimento da probabilidade do direito em razão da apreensão da madeira decorrer de conclusão errônea dos agentes públicos, da inexistência de irregularidades nas notas e do trajeto na Guia Florestal estar devidamente percorrido. Ao final, requer a restituição da madeira apreendida, com o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática, este Juízo indeferiu a concessão da tutela recursal pleiteada (Id n°
9092205
).

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id n° 9926966).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso (Id n° 9990609).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, para que seja

determinado que a autoridade coatora, Sr. Secretário de Meio Ambiente de Marabá, Estado do Pará, restitua a madeira apreendida.

No caso em tela o agravante
pugna pelo preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar da tutela antecipada em razão de não

haver quaisquer indícios de que a Guia Florestal e a Nota Fiscal estavam acobertando o transporte de madeira de origem ilícita o que evidencia a

plausibilidade do direito alegado.

Assevera a ilegalidade das autuações quando embasadas tão somente na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Analisando os autos, não vislumbro que assista razão ao recorrente.

Quanto à alegação
de não haver quaisquer indícios de que a Guia Florestal e a Nota Fiscal estavam acobertando o transporte de madeira de origem

ilícita,
o relatório da Polícia Rodoviária Federal – PRF evidencia claramente a irregularidade na documentação que induz possível

irregularidade na guia de transporte.

O próprio motorista do veículo, ao ser abordado pela PRF, informou que na Guia Florestal (GF) que portava havia irregularidade, qual seja: o local de

extração da madeira era diferente daquele que a GF autorizava, que era a cidade de Santarém-PA. O condutor disse, ainda, que havia pegado a

madeira na cidade de Placas - PA.

A PRF, por sua vez, ao analisar a situação tecnicamente, observou que não teria como a madeira ter sido carregada em Santarém-PA, em razão de

que até chegar na cidade de Marabá teria que ter percorrido 900km, o que não havia acontecido, vez que o condutor informou que teria iniciado a

viagem às 3h30min do dia 30 de dezembro, na cidade de Placas - PA, e a abordagem da PRF aconteceu em 30 de dezembro, às 23h, de maneira

que seria impossível que o percurso em questão tivesse sido realizado.

Por bem,
vale lembrar que os autos de infração possuem presunção de validade e veracidade, e que no caso dos autos as provas apontam

para a regularidade do auto e não o contrário.

Nesse sentido, este Tribunal já firmou entendimento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Acerca da prescrição,

doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que é a natureza do dano ambiental, que pode ser individual ou coletiva, que define o prazo prescricional.

II- Na hipótese, verifica-se que o ministério público estadual, insurge-se com o intuito de ver a coletividade indenizada pelo dano causado, não apontando qualquer particular como diretamente atingido. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, afirmando que, em razão da essencialidade do meio ambiente, em sua dimensão coletiva, a pretensão de reparação ambiental não é alcançada pela prescrição.

III- O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção de legitimidade e veracidade, que pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

IV- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008575-64.2013.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021).

......................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE SOBRE A ÁREA DESMATADA. NÃO CABIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o Agravante apresente licença ambiental e plano de recuperação, além da paralisação de atividade econômica sem licença ambiental.

2. O Agravado demonstra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, pois a probabilidade do direito em relação à necessidade de reparação do dano ambiental é constatada pelo auto de infração lavrado pelo órgão ambiental – IBAMA – que descreve a identificação do Agravante e a respectiva infração nos seguintes termos: “Destruir 513,416ha de floresta do Bioma Amazônia, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”.

3. Inexistindo provas suficientes para desconstituir os atos do órgão de fiscalização ambiental, que atribui a autoria e responsabilidade pelo dano ambiental ao Recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário. (grifos nosso)

4. No tocante ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de haver continuidade na prática do dano ambiental, caso o dano não venha a ser reparado e cessado pelo Recorrente.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806518-11.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/07/2021).

Assim, diante da irregularidade clara da GF,
não se vislumbra nos autos quaisquer indícios de probabilidade do direito da parte agravante

para infirmar a legitimidade do auto de infração, de modo que o que se vê é o inconformismo do agravante quanto a autuação que

recebera.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Destarte, fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos

manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/11/2024